Tribunal: TJDFT
Processo: 0729958-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito tributário e civil. Apelação cível. Responsabilidade tributária por IPTU. Imóvel integrante de espólio. Posse compartilhada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo espólio contra sentença que determinou a alteração do cadastro fiscal do imóvel para o nome da inventariante. O imóvel em questão permanece indivisível e é ocupado por mais de um herdeiro, conforme documentos constantes nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de responsabilidade exclusiva à inventariante pelos encargos tributários incidentes sobre imóvel integrante do espólio, diante da alegação de posse compartilhada com outro herdeiro e da ausência de partilha.

III. Razões de decidir

3. Até a partilha, os bens do espólio formam universalidade indivisível, sujeita ao regime de condomínio entre os herdeiros, nos termos do art. 1.791, parág. único, do CC.
4. O espólio é o sujeito passivo da obrigação tributária relativa a tais bens, salvo prova inequívoca de posse exclusiva por herdeiro específico.
5. Demonstrado o exercício de posse compartilhada do imóvel entre a inventariante e outro herdeiro, afasta-se a legitimidade da responsabilização exclusiva da inventariante.
6. A alteração do cadastro tributário para apenas um herdeiro desconsidera a copropriedade e afronta os princípios da isonomia e da responsabilidade proporcional entre os condôminos.
7. O equacionamento interno da divisão das despesas deve ser tratado no inventário ou em ação própria.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.791, p.u., e 1.997; CPC, art. 339; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1234903, 0014770-86.2015.8.07.0006, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.03.2020.